Tribunal: TJBA
Processo: 8008816-50.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008816-50.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
em face de decisão que reconheceu a abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato com o autor,
Antenor Rodrigues dos Santos
, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com devolução simples dos valores pagos em excesso e rejeição do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão embargada incorreu em contradição ou omissão ao utilizar exclusivamente a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sem considerar as peculiaridades contratuais alegadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa média de mercado como referência inicial para aferição da abusividade dos juros, desde que consideradas as especificidades do contrato celebrado entre as partes.

4 - A decisão embargada utiliza a taxa média como parâmetro referencial, mas não ignora a necessidade de análise do caso concreto, inexistindo, portanto, contradição ou omissão.

5 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, especialmente quando não demonstrada obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.

6 - Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é admissível como parâmetro inicial para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, desde que consideradas as particularidades do contrato.

2 - Inexiste omissão ou contradição na decisão que adota a taxa média como referência quando devidamente fundamentada.

3 - Embargos de declaração com finalidade meramente protelatória sujeitam-se à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC, arts. 355, 356, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.10.2019; STJ, REsp nº 271.214/RS, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 04.08.2003; STJ, REsp nº 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007; STJ, REsp nº 1.036.818, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.06.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA